Tribunal: TJDFT
Processo: 0756382-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opôs o réu os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que houve omissão o no julgado. Argui, em síntese, que não foi analisada a sua tese de culpa exclusiva do Embargado pelo encerramento do contrato de financiamento do FIES, referente ao segundo semestre de 2018, em razão de ausência de aditamento naquele período, que deveria se dar na forma não-simplificada, com o seu obrigatório comparecimento ao banco
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada.
5. Destacam-se os seguintes trechos do Acórdão:
“[...] 4. A despeito do recorrente alegar que o recorrido não completou o aditamento contratual, referente ao 2o semestre/2018, motivo pelo qual o aditamento foi cancelado (ID Num. 16833898 - Pág. 6), no documento intitulado “Solicitação”, de 23/08/2019, o FNDE informa que havia inconsistência no processamento do aditamento, porém o aditamento/renovação relativo ao 2o semestre/2018 estava iniciado. Ressalta que restou consignado no documento que as referidas inconsistências não gerariam óbices à manutenção do financiamento e que era vedado à instituição de ensino realizar a cobrança de encargos educacionais (ID Num. 16833886 - Pág. 1). 5. Conclui-se, portanto, que as falhas no pagamento do semestre/2018 não decorreram por culpa exclusiva do aluno, mas, sim, de questões internas no processamento do contrato. Destaca-se que caberia à instituição de ensino e/ou agente financiador a comunicação ao aluno sobre a necessidade de comparecimento às instituições para resolução de eventual pendência contratual, o que não restou comprovado nos autos (art. 373, II, CPC). 6. Resta evidente, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor (falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida de valor que deveria ser quitado pelo FIES/FNDE), não podendo ser responsabilizado pelos danos dela decorrentes. 7. Destaca-se, que, em observância ao Princípio da Boa-fé, que rege as relações contratuais, cabe ao autor contribuir com o processo de regularização do contrato financiamento, devendo, se chamado a fazê-lo, comparecer às instituições para aportar sua assinatura nos aditivos contratuais, apresentando os documentos solicitados, não podendo oferecer óbice a fazê-lo, sob pena de responsabilização nos termos do Contrato de Abertura de Crédito no 589602391 (ID Num. 16833882 - Pág. 1). 8. Outrossim, em observância a Portaria Normativa no 10/2010 (ID Num. 16833886 - Pág. 1), é vedado à instituição de ensino realizar a cobrança de encargos educacionais. Assim, na espécie, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. [...]”.
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.